Tribunal: TJMT
Processo: 1044231-44.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044231-44.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Administração judicial, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[ALEXANDRE PACHECO QUIDA - CPF: 026.371.261-32 (ADVOGADO), LUCAS ALMEIDA DIAS & CIA LTDA - ME - CNPJ: 14.382.599/0001-80 (AGRAVANTE), L. A. DIAS & CIA. LTDA - ME - ME - CNPJ: 16.831.936/0001-02 (AGRAVANTE), DONIZETE FERREIRA DE QUEIROZ - CPF: 111.482.411-91 (AGRAVADO), DONIZETE FERREIRA DE QUEIROZ - CPF: 111.482.411-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO FUNDADA EM EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO E ATUALIZADO. REJEIÇÃO LIMINAR. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença promovido para satisfação de honorários de administrador judicial, rejeitou liminarmente a impugnação apresentada pelas executadas, sob o fundamento de ausência de demonstrativo discriminado e atualizado do valor que entendiam devido, nos termos do art. 525, §§ 4º e 5º, do CPC.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se deve ser reformada a decisão que rejeitou liminarmente a impugnação ao cumprimento de sentença fundada exclusivamente em excesso de execução, diante da ausência de indicação do valor tido por correto e de demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo, nos termos do art. 525, §§ 4º e 5º, do CPC.

III. Razões de decidir

O art. 525, § 4º, do CPC impõe ao executado que alega excesso de execução o dever de declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo. O § 5º estabelece a rejeição liminar da impugnação quando o excesso for o único fundamento e não houver indicação do valor ou apresentação do demonstrativo.

A exigência não constitui formalidade secundária. Trata-se de ônus processual que delimita a controvérsia e viabiliza o contraditório. A ausência de memória de cálculo impede a aferição objetiva do alegado excesso.

A juntada de planilha e indicação do valor que entende devido apenas em sede recursal não supre a omissão verificada no momento da impugnação. O cumprimento do ônus deve ocorrer na oportunidade própria, sob pena de preclusão consumativa.

Não há violação aos princípios da instrumentalidade das formas ou da ampla defesa. A norma legal é expressa e condiciona o exame do excesso ao atendimento dos requisitos previstos.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A impugnação ao cumprimento de sentença fundada exclusivamente em excesso de execução exige, nos termos do art. 525, §§ 4º e 5º, do CPC, a indicação do valor tido por correto e a apresentação de demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo. 2. A ausência desses requisitos autoriza a rejeição liminar da impugnação, não sendo possível suprir a omissão apenas em sede recursal.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 523, § 1º, e 525, §§ 4º e 5º.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, RAI 10392852920258110000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3ª Câm. Direito Privado, j. 18.02.2026; TJMT, RAI 10295272620258110000, Rel. Dra. Tatiane Colombo, 2ª Câm. Direito Privado, j. 11.02.2026; TJMT, RAI 10365589720258110000, 3ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 19.12.2025.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por L. A. Dias & Cia Ltda – ME e Lucas Almeida Dias & Cia Ltda – ME, em face da decisão interlocutória proferida nos autos do Cumprimento de Sentença nº 0008050-29.2014.8.11.0006, pela qual o MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT rejeitou liminarmente a impugnação ao cumprimento de sentença, apresentada pelas ora agravantes, com fundamento na ausência de demonstrativo discriminado e atualizado do valor que entenderiam devido, nos moldes do que impõe o art. 525, § 4º, do Código de Processo Civil, sendo também determinada a aplicação da penalidade prevista no § 1º do art. 523 do mesmo diploma legal, com imposição de multa e honorários advocatícios no percentual de 10% cada, ambos incidentes sobre o montante executado.

Inconformadas, as agravantes sustentam, em síntese, que a impugnação indeferida foi acompanhada de alegações e documentos hábeis à demonstração do excesso de execução, inclusive com menção expressa aos pagamentos realizados (11 parcelas mensais de R$ 2.300,00 e um aporte adicional de R$ 5.000,00), os quais totalizariam R$ 30.300,00 já quitados. Afirmam que, considerando o valor originário da dívida (R$ 54.980,20), o saldo remanescente seria de aproximadamente R$ 24.680,20, a ser atualizado monetariamente e acrescido de juros simples, conforme estabelecido na sentença de origem.

Aduzem que o exequente apresentou cálculo unilateral superior a R$ 82.000,00, contrariando os parâmetros legais e judiciais de correção, e que tal majoração indevida consubstancia excesso de execução técnico, o que justifica a regular admissão e processamento da impugnação. Apontam, ainda, que a decisão agravada padece de formalismo excessivo, violando os princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório substancial e da proporcionalidade, e que eventual falha formal (ausência de planilha detalhada) restou suprida com a juntada de novo demonstrativo atualizado no bojo do próprio agravo.

Postulam, por conseguinte, a concessão de efeito suspensivo ao agravo, sob o fundamento de que a continuidade do cumprimento de sentença lastreado em valor indevido poderá resultar em grave e irreparável dano à esfera patrimonial das empresas executadas, mormente diante da iminente possibilidade de constrições via SISBAJUD e RENAJUD.

Requerem, ao final, o provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada, o reconhecimento da admissibilidade da impugnação ao cumprimento de sentença, a consequente readequação do valor exequendo aos limites da sentença transitada em julgado, e, subsidiariamente, a realização de perícia contábil judicial, para apuração precisa do
quantum debeatur.

O pedido de urgência foi indeferido conforme id.

335569362.

Nas contrarrazões de id. 339488350, o agravado pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 04 de março de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Donizete Ferreira de Queiroz promoveu cumprimento de sentença em face de L. A. Dias & Cia Ltda. – ME e Lucas Almeida Dias & Cia Ltda. – ME, objetivando a satisfação de crédito decorrente de honorários fixados em seu favor no exercício da função de administrador judicial, no montante atualizado de R$ 82.070,38.

Intimadas para pagamento voluntário, as executadas deixaram transcorrer
in albis
o prazo legal, apresentando, em seguida, impugnação ao cumprimento de sentença, na qual suscitaram, em síntese, alegação de excesso de execução, sustentando que o valor executado não refletiria os critérios fixados no título judicial nem os pagamentos anteriormente realizados.

O MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT rejeitou liminarmente a impugnação apresentada, sob o fundamento de que as executadas não se desincumbiram do ônus previsto no art. 525, §4º, do Código de Processo Civil, uma vez que deixaram de apresentar demonstrativo discriminado e atualizado do valor que entendiam correto.

Assentou, o magistrado singular, que a simples alegação genérica de excesso de execução, desacompanhada da memória de cálculo correspondente, inviabiliza a análise do mérito da insurgência, impondo-se a rejeição liminar, nos termos do §5º do mesmo dispositivo legal.

Registrou, ainda, que eventual discussão acerca da remuneração do administrador judicial encontrava-se acobertada pela preclusão e pela coisa julgada, bem como determinou a incidência da multa e honorários previstos no art. 523, §1º, do CPC, diante da ausência de pagamento voluntário.

Irresignadas, as agravantes sustentam, em síntese: (i) que a decisão agravada adotou interpretação excessivamente formalista do art. 525, §§4º e 5º, do CPC; (ii) que a ausência de planilha detalhada não poderia ensejar rejeição liminar da impugnação, sob pena de violação aos princípios da instrumentalidade das formas e da ampla defesa; (iii) que os elementos constantes dos autos permitiriam a aferição do alegado excesso de execução; (iv) que o cálculo apresentado pelo exequente conteria majoração indevida do débito, estimada em aproximadamente R$ 11.000,00; (v) que a planilha apresentada em sede recursal supriria eventual deficiência formal da impugnação originária.

Requerem, ao final, a reforma da decisão para que seja processada a impugnação, com a consequente revisão do valor executado.

Pois bem. A controvérsia devolvida a este Colegiado restringe-se a verificar se a decisão que rejeitou liminarmente a impugnação ao cumprimento de sentença deve ser reformada, ante a ausência de apresentação, pelas executadas, de demonstrativo discriminado e atualizado do valor que entendiam devido.

Com efeito, o art. 525, §4º, do Código de Processo Civil dispõe de forma categórica:

“Quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.”

E o §5º do mesmo dispositivo complementa:

“Na hipótese do § 4º, não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, a impugnação será liminarmente rejeitada, se o excesso de execução for o seu único fundamento, ou, se houver outro, a impugnação será processada, mas o juiz não examinará a alegação de excesso de execução.”

A norma é de redação clara e não comporta interpretações mitigadoras que esvaziem seu conteúdo.

Não se trata de mera formalidade secundária, mas de verdadeiro ônus processual imposto ao executado que pretende discutir o
quantum debeatur
. A exigência legal tem por finalidade permitir que o Juízo e a parte exequente identifiquem, de forma objetiva, onde residiria o alegado excesso, delimitando a controvérsia e viabilizando o contraditório substancial.

No caso concreto, é incontroverso que as agravantes, ao apresentarem a impugnação no primeiro grau, limitaram-se a alegações genéricas de excesso de execução, sem indicar o valor que reputavam correto e sem instruir a peça com memória de cálculo discriminada e atualizada.

Tal circunstância foi expressamente consignada na decisão agravada e não é infirmada de forma eficaz pelas recorrentes.

A juntada de planilha apenas em sede de agravo de instrumento não supre a omissão verificada no momento processual oportuno. O ônus previsto no art. 525, §4º, do CPC deve ser cumprido quando da apresentação da impugnação, sob pena de preclusão consumativa.

Admitir que a parte possa sanar tal deficiência apenas em grau recursal implicaria: esvaziar o comando expresso do §5º do art. 525; estimular a negligência processual; converter o recurso em verdadeira oportunidade de complementação probatória extemporânea.

Outrossim, não há falar em violação aos princípios da instrumentalidade das formas ou da ampla defesa.

A instrumentalidade das formas não pode ser invocada para afastar requisito legal expresso. O ato processual deve atingir sua finalidade, e, no caso da impugnação por excesso de execução, a finalidade somente se alcança com a apresentação do demonstrativo discriminado do cálculo.

Sem ele, inexiste substrato mínimo para apreciação da insurgência.

Este egrégio Tribunal, enfrentando casos semelhantes ao presente, tem entendimento consolidado no sentido de que a impugnação ao cumprimento de sentença sob o argumento de excesso de execução deve, necessariamente, ser instruída com demonstrativo de calculo e indicação do valor que o devedor entende ser corretamente devido, sob pena de rejeição, conforme julgados a seguir ementados:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ORIUNDO DE AÇÃO MONITÓRIA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA . ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR OMISSÃO (ARTS. 489, § 1º, IV, E 1.022, II, DO CPC). INEXISTÊNCIA .
EXCESSO DE EXECUÇÃO. ÔNUS DO EXECUTADO DE INDICAR O VALOR INCONTROVERSO E APRESENTAR DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO E ATUALIZADO (ART. 525, §§ 4º E 5º, DO CPC). INOBSERVÂNCIA.
INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. MATÉRIA ACOBERTADA PELA COISA JULGADA. INÉRCIA NA FASE DE CONHECIMENTO. FORMAÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL (ART . 701, § 2º, DO CPC). PROVA ESCRITA APTA À MONITÓRIA (ART. 700 DO CPC; SÚMULA 247 DO STJ). PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MÉRITO EM SEDE EXECUTIVA . IMPOSSIBILIDADE. PENHORA VIA SISBAJUD. MEDIDA EXECUTIVA LEGÍTIMA. RECURSO DESPROVIDO . I. Caso em exame Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença oriundo de ação monitória ajuizada pela Cooperativa de Crédito, que julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença e determinou o regular prosseguimento da execução. As agravantes suscitam nulidade por omissão, excesso de execução e inexigibilidade do título, além de requererem efeito suspensivo para obstar penhora via Sisbajud. II . Questão em discussão Há três questões em discussão: (i) saber se a decisão recorrida incorreu em nulidade por omissão ao rejeitar a alegação de excesso de execução sem enfrentar tese de inexistência total do débito; (ii) saber se é possível rediscutir, em impugnação ao cumprimento de sentença, a exigibilidade do título judicial formado em ação monitória, diante da inércia das devedoras na fase cognitiva. III. Razões de decidir Não há nulidade por omissão quando a decisão recorrida enfrenta, de forma fundamentada, as teses de inexistência do débito e inexigibilidade do título, rejeitando-as com base na prova escrita que instruiu a ação monitória (art. 700 do CPC), bem como
aplica corretamente o ônus processual previsto no art . 525, §§ 4º e 5º, do CPC, quanto à necessidade de indicação do valor tido por correto e apresentação de demonstrativo discriminado e atualizado para arguição de excesso de execução.
O inconformismo da parte com a conclusão adotada não se confunde com omissão apta a ensejar nulidade (arts. 489, § 1º, IV, e 1.022, II, do CPC) . A inércia das rés na fase de conhecimento da ação monitória, deixando de opor embargos monitórios, conduz à constituição de título executivo judicial (art. 701, § 2º, do CPC), submetido à autoridade da coisa julgada. A impugnação ao cumprimento de sentença não se presta à rediscussão ampla da relação jurídica de base já estabilizada, sob pena de violação à segurança jurídica e à preclusão consumativa. A documentação mencionada na decisão recorrida revela a existência de prova escrita apta ao manejo da ação monitória, em consonância com o art . 700 do CPC e com a orientação consolidada na Súmula 247 do STJ, segundo a qual “o contrato de abertura de crédito em conta corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória”. IV. Dispositivo e tese Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1 .
A alegação de excesso de execução em impugnação ao cumprimento de sentença exige, nos termos do art. 525, §§ 4º e 5º, do CPC, a indicação do valor tido por correto e a apresentação de demonstrativo discriminado e atualizado, não se configurando nulidade por omissão quando o magistrado rejeita a insurgência por ausência desse ônus processual.
2. A inércia do réu na ação monitória, deixando de opor embargos, conduz à formação de título executivo judicial (art . 701, § 2º, do CPC), impedindo a rediscussão da exigibilidade do crédito em sede de impugnação ao cumprimento de sentença.” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, § 1º, IV; 525, §§ 4º e 5º; 700; 701, § 2º; 1.015, parágrafo único; 1 .019, I; 1.022, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 247.”
(TJMT, RAI 10392852920258110000, 3ª Câm. Direito Privado, minha relatoria, j. 18.02.2026 – negritei)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA . BEM DE FAMÍLIA. ÔNUS DA PROVA.
EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE MEMÓRIA DE CÁLCULO . MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) QUESTÃO EM DISCUSSÃO (...) (v) examinar a existência de excesso de execução diante da ausência de memória de cálculo apresentada pelo executado. III. RAZÕES DE DECIDIR (...)
A alegação de excesso de execução exige a apresentação imediata do valor que o executado entende correto, acompanhada de memória de cálculo detalhada.
A ausência de indicação formal do valor da causa no cumprimento de sentença não invalida a execução quando o débito está devidamente discriminado. IV. DISPOSITIVO Recurso desprovido.”
(TJMT, RAI 10365589720258110000, 3ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 19.12.2025 – negritei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXCESSO DE EXECUÇÃO - AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO E ATUALIZADO - REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO - HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULO DO CREDOR - RECURSO DESPROVIDO. (...) II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - Há duas questões em discussão: (i) verificar se a impugnação ao cumprimento de sentença fundada em excesso de execução pode ser conhecida sem a apresentação de demonstrativo discriminado e atualizado do valor que o devedor entende devido; (ii) analisar se o juiz está obrigado a remeter os autos à contadoria judicial ou nomear perito contábil diante da alegação genérica de divergência nos cálculos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - O art . 525, §§ 4º e 5º, do CPC estabelece que, ao alegar excesso de execução, o devedor deve, obrigatoriamente, apresentar o valor que entende correto, acompanhado de demonstrativo discriminado e atualizado, sob pena de rejeição liminar da impugnação, quando esse for o único fundamento.

4 – O Agravante não cumpriu esse ônus legal, limitando-se a alegações genéricas sem apresentação de planilha de cálculo, o que inviabiliza o exame do excesso de execução e atrai a rejeição da impugnação, nos termos do dispositivo legal.

5 - A jurisprudência do STJ e do TJMT é pacífica ao exigir a apresentação de demonstrativo discriminado como requisito formal para apreciação de impugnação ao cumprimento de sentença com base em excesso de execução.

6 - A alegação de excesso de execução é matéria de defesa sujeita à preclusão e deve ser apresentada de forma adequada e tempestiva, o que não ocorreu no caso concreto.

7 - A remessa dos autos à contadoria judicial constitui faculdade do magistrado, não se tratando de obrigação imposta por lei, especialmente quando a parte não cumpre o ônus de apresentar os seus próprios cálculos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8 - Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1 - A impugnação ao cumprimento de sentença fundada em excesso de execução deve estar acompanhada de demonstrativo discriminado e atualizado do valor que o devedor entende devido, nos termos do art . 525, §§ 4º e 5º, do CPC. 2 – A ausência do demonstrativo implica a rejeição liminar da impugnação, inviabilizando a análise da alegação de excesso de execução.
3 - A remessa dos autos à contadoria judicial para verificação de cálculo constitui faculdade do juiz, e não pode substituir o cumprimento do ônus processual imposto ao devedor. 4 – Recurso Provido . Mantida a decisão agravada.”
(TJMT, RAI 10295272620258110000, 2ª Câm. Direito Privado, Rel. Dra. Tatiane Colombo, j. 11.02.2026 – negritei)

Portanto, agiu com acerto o Juízo de origem ao rejeitar liminarmente a impugnação, nos exatos termos da lei.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 04 de março de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026